Tribunal: STF
Processo: Rcl 93425
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Transportes Dalçoquio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Canoas, no Processo 0020556-67.2017.5.04.0203, para garantir a autoridade do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.934/DF e no Recurso Extraordinário - RE 583.955/RJ - Tema 90 da Repercussão Geral, bem como a observância da Súmula Vinculante 10. 
 
A reclamante narra o seguinte:

Foi ajuizada reclamação trabalhista em 05/05/2017, em face da ora reclamante, autuada sob o ATOrd nº 0020556- 67.2017.5.04.0203, por meio da qual pretendia, a parte autora, a condenação da ora reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas a que entendia fazer jus. 
O D. Juízo Trabalhista de 1ª instância julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a ora reclamante ao pagamento de verbas decorrentes do extinto contrato de trabalho havido com o autor (Sentença em anexo - Id. b4ab380). 
[...]
Com o trânsito em julgado da r. Decisão de mérito, deu-se início à fase de liquidação de sentença, em 06/04/2024. 
Ocorre que em 10/08/2016, a parte ora reclamante ingressou em recuperação judicial (autos de nº 0308386- 42.2016.8.24.0033/TJSC). A qual foi deferida e tramitou regularmente, com aprovação do plano de recuperação em assembleia geral de credores, homologação judicial e posterior extinção por cumprimento do plano, naquilo atinente ao período de supervisão judicial. 
Informado o juízo trabalhista, já na fase de execução, o d. Magistrado proferiu a seguinte decisão anexa (Id. 27ecd4f): [...]
Tal decisão se mostra incompatível com as disposições legais e constitucionais atinentes aos efeitos da recuperação judicial sobre créditos trabalhistas sujeitos à recuperação judicial. Sendo, portanto, desrespeitado o plano de recuperação judicial e o fato de os créditos aqui em questão serem concursais, haja vista o período que está sendo executado 05/05/2012 a 31/10/2024. O período até 10/08/2016 é inegavelmente concursal. 
Proferida decisão na liquidação de sentença, homologou-se o cálculo id fe0791e no montante de R$ 374.294,18, do período 05/05/2012 a 31/10/2024, atualizado até 28/02/2025. Sendo após a executada intimada para pagar integralmente. 
O d. Magistrada na data de 25/03/2026 (decisão de id. 90d9c80 anexa), assim decidiu: [...]
Em id 2d3b6e4 a reclamada apresentou Tutela de Urgência, informando e requerendo: [...]
Ocorre que, como se extrai da decisão em questão, o d. Magistrado reclamado negou a existência da novação ope legis anteriormente reconhecido nos mesmos autos com o objetivo de penhorar o faturamento da ora reclamante (doc. 1, pp. 2-9 - sem os grifos do original).

Nesse contexto, sustenta, em suma, que:

[...] na r. Decisão reclamada, restou EQUIVOCADAMENTE decidido que a Justiça do Trabalho manteria a competência para executar crédito incontroversamente concursal, em detrimento da Justiça Comum, no âmbito da qual tramitou a ação de recuperação judicial da empresa-reclamante (doc. 1, p. 13).

Aduz que a Justiça do Trabalho deixou de observar os julgados invocados, sob os seguintes fundamentos:

[...] os termos e condições do plano de recuperação judicial, ao qual se sujeita o crédito trabalhista (art. 50, c/c art. 59, da Lei nº 11.101/2005), não foi aplicado no caso em comento: a Justiça do Trabalho nega vigência a regra que prevê a novação do crédito pela homologação do plano de recuperação judicial, imaginando que o plano afrontaria o art. 7º, da CF. 
Ao assim decidir, a Justiça do Trabalho deixou de observar o quanto já decidiu este E. STF em controle concentrado de constitucionalidade na ADI 3.934, no qual firmou-se a inexistência de reserva de Lei Complementar para fixar o foro de execução de créditos trabalhistas, de modo que se definiu a constitucionalidade dos dispositivos da Lei 11.101/05 que trataram de créditos trabalhistas: [...]
Ainda, de modo que não pairasse qualquer dúvida acerca da competência jurisdicional para a execução de créditos trabalhistas concursais, este E. STF, no julgamento do RE 583.955-9 RJ, também de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, fixou que: [...]
Tendo a obrigação sido NOVADA no âmbito da Recuperação Judicial, perante o Juízo que detinha competência para tanto, não compete à Justiça do Trabalho pretender o prosseguimento da execução singular em face da recuperanda, ora reclamante, inclusive agindo como se o crédito trabalhista não se sujeitasse às condições do plano de soerguimento homologado, para fins de perseguir valores que foram objeto de deságio e parcelamento no plano de recuperação judicial naquela Especializada como se está realizando nos autos de origem.
Ademais, a decisão perverte toda a lógica do sistema de recuperação da empresa previsto na Lei nº 11.101/2005, desconsidera o seu intuito maior da preservação da empresa em especial atenção à sua função social e confere aos credores concursais que realizaram a opção consciente de não se habilitar na recuperação judicial condição mais favorável que aquela destinada aos credores da mesma categoria, em clara violação ao par conditio creditorum que fundamenta a lei de regência quanto ao tema.
[...]
Destarte, diante da flagrante inobservância pelo d. Juízo reclamado das decisões proferidas tanto em controle concentrado de constitucionalidade ADI 3.934 quanto no precedente vinculante do RE 583.955-9 RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 90) e cujo teor tem sido reiteradamente confirmado por sucessivas decisões proferidas por este C. STF, aguarda-se o conhecimento da presente reclamação, para que, julgada procedente, venha a cassar o v. Acórdão reclamado, determinando-se a expedição das certidões de habilitação e consequente extinção das execuções singulares em face da empresa reclamante (doc. 1, pp. 13-21 - sem os grifos do original).

Afirma que houve, ainda, inobservância da Súmula Vinculante 10, nesses termos:

Ao decidir pela inaplicabilidade dos artigos 50 e 59, ambos da Lei de Recuperação Judicial – Lei 11.101/2005 - ao Direito do Trabalho, o v. Acórdão reclamado declara, ainda que indiretamente, a inconstitucionalidade de tais dispositivos, nos termos do que dispõe a Súmula Vinculante nº 10, verbis: [...]
Para que fosse possível a invalidação do decisão coletiva tomada pela classe trabalhista na assembleia geral de credores, que aprovou cláusulas do plano de recuperação da recorrente, que previa o deságio do valor devido aos reclamantes, com base no art. 50 e 59, da Lei 11.101/2005, necessário seria que houvesse decisão do pleno do C. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, declarando a inconstitucionalidade de tais normas, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante nº 10, do STF e ao art. 97, da Constituição Federal, como restou recentemente decidido pelo C. STF, nos autos do ARE 1160361/SP.
[...]
Vale destacar que a Lei nº 11.101/2005 encerra sistema jurídica que visa a proteção da empresa, dada a sua relevante função social, buscando a preservação dos direitos dos credores, quanto for possível diante da realidade fática posta. 
A Lei de Recuperação e Falências, no seu art. 49 prevê quais créditos se sujeitam à força atrativa da recuperação judicial deferida, dentre os quais se insere o crédito trabalhista em questão. Sua natureza concursal é, portanto, incontroversa. 
Já o art. 50, da Lei nº 11.101/2005, prevê os meios pelos quais se buscará o soerguimento da empresa, dentre os quais, o inciso I dispõe sobre a possibilidade de concessão de prazos e condições especiais dos créditos. A possibilidade de incidência de deságio e estipulação de prazo para pagamento é, portanto, expressamente prevista em lei. 
Por fim, o art. 59, da Lei nº 11.101/2005, estabelece que os créditos contemplados no plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral e homologado, sofrem NOVAÇÃO, especialmente em relação à recuperanda. 
O crédito em questão é indubitavelmente concursal e, portanto, estava atrelado à recuperação judicial da ora empresa reclamante. 
O plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Itajaí/SC, previu, com espeque no art. 50, da Lei nº 11.101/2005, deságio dos créditos trabalhistas (doc. anexo – plano de RJ e decisão homologatória). 
Os credores, in casu, sequer buscaram habilitar seus créditos na recuperação judicial, uma vez que estão sendo premiados pelo desrespeito ao plano se comparados aos demais credores da mesma classe. 
Desse modo, a satisfação da obrigação deve se dar dentro do que estipula a lei de regência, especialmente os artigos 49, 50 e 59, da Lei nº 11.101/2005. 
Operou-se, pois, a novação do crédito apurado pela Justiça do Trabalho e ainda a ser habilitado na recuperação judicial e o novo título, que substituíra pela novação o anterior, extinto ante a satisfação da obrigação. 
Assim, ao determinar o v. Acórdão reclamado que a execução singular, que tramita perante a Justiça do Trabalho, deveria prosseguir, perseguindo valores apurados naquela Especializada e aquele objeto da novação operada pela homologação do plano sem a aplicação do deságio, nega vigência à lei de recuperação judicial e, indiretamente, declara a sua inconstitucionalidade (doc. 1, pp. 21-26).

Ao final, requer:

a) Seja deferida a tutela de urgência requerida para que imediatamente suspensa a prática de qualquer ato constritivo na ação trabalhista ATOrd 0020556-67.2017.5.04.0203, nos termos do art. 158 do RISTF; 
b) conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente reclamação para que, reconhecendo-se o desrespeito ao controle concentrado de constitucionalidade realizado na ADI 3.934 e à tese fixada no Tema de Repercussão Geral 90, à Súmula Vinculante nº 10, ao art. 97, da CF/88, seja cassada a decisão judicial impugnada proferida ação ATOrd 0020556-67.2017.5.04.0203 para que o d. Juízo do trabalho se limite a liquidar os créditos concursais à data-base do pedido de recuperação judicial e expedir as correspondentes certidões de habilitação de créditos, nos termos do art. 161, inc. III, do RISTF (doc. 1, p. 31).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar os arts. 50 e 59 da Lei n. 11.101/2005.

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento do ato normativo, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

As decisões da Justiça Trabalhista têm o seguinte teor:

Frustrada a execução até o momento nos presentes autos, passo à análise dos requerimentos realizados pelo exequente na manifestação de ID ff57b07. 
DEFIRO o pedido de penhora de créditos presentes e futuros que a empresa TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA tenha a receber junto à empresa Vibra Energia, até o limite do débito atualizado nos autos (doc. 12, p. 2).

Considerando a manifestação das partes, é incontroverso o encerramento do processo de recuperação judicial da executada TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA. 
É entendimento da Seção Especializada em Execução (SEEx) deste Regional que, caso a empresa devedora esteja em recuperação judicial, liquidados os créditos oriundos de condenação trabalhista, a execução deve ser processada perante o Juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 6ª, e parágrafos, da Lei 11.101/05. Da mesma forma, preconiza o art. 1º, do Provimento 01/2012 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho - CGJT. 
No caso dos autos, não houve a habilitação dos créditos do autor no juízo da recuperação judicial. Desta forma, não há falar em vinculação da presente execução aos termos do plano de recuperação da reclamada, podendo a execução prosseguir, nos termos legais. 
Nesse sentido, precedentes da SEEx: [...]
Diante do acima exposto, defiro o prosseguimento da execução em face de TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA nesta Especializada (doc. 14, pp. 2-3).
[...]
Nos termos do art. 300 do CPC, a  tutela  de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
Embora se entenda que a concessão da tutela de urgência exige apenas cognição sumária, é induvidoso que também deve estar presente um dos requisitos previstos nos arts. 300 e 311 do NCPC, os quais não estão presentes, haja vista que a recuperação judicial da executada já se encerrou, motivo pelo qual não há óbice ao prosseguimento da execução, sendo tanto o ônus como o bônus de empreendimento são de responsabilidade da executada. 
Assim, tenho que ausente o preenchimento dos pressupostos legais, impondo-se o indeferimento do pleito de urgência requerido. 
Pontuo que, não obstante a execução deva ser processada da forma menos gravosa ao devedor, deve igualmente atender ao interesse do credor, observando-se a gradação legal do art. 835 do CPC, que prioriza a penhora em dinheiro. 
Isso posto, indefiro, por ora a tutela de urgência requerida. 
Dando seguimento ao feito, aguarde-se o cumprimento do mandado de ID. 6ae9953. 
Sem prejuízo do cumprimento do referido mandado, intime-se a parte autora para ciência da proposta de pagamento da executada TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA (doc. 16, p. 2 - grifei).

Pelos fundamentos das decisões reclamadas, verifico que estas não declararam inválidos, ainda que de forma implícita, quaisquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastaram a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe de 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.

Quanto à suposta violação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.934/DF, por sua vez, verifico que o Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único, 83, I e IV, c, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo a limitar a responsabilidade trabalhista por sucessão empresarial ou alienação de estabelecimento, bem como a classificar o excedente de créditos trabalhistas como quirografários:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente (ADI 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6/11/2009).

Nesse ponto, a demanda também não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

Na ADI 3.934/DF, conforme transcrição acima, analisou-se o limite da responsabilidade trabalhista por sucessão empresarial ou alienação de estabelecimento, e também a classificação do excedente de créditos trabalhistas como quirografários.

Da leitura dos atos impugnados supratranscritos, percebe-se que a Justiça Trabalhista, após consignar ser incontroverso o encerramento do processo de recuperação judicial da executada, bem como que não houve a habilitação dos créditos do autor daquela ação no juízo da recuperação judicial, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para prosseguir na execução.

Assim, do cotejo dos fundamentos do paradigma e dos atos impugnados, noto que o contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso. 

Dessa forma, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado – ADI 3.934/DF –, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação:

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.934/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SUPOSTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.934/DF, bem como na Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos precedentes de controle indicados. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, a autoridade limitou-se a reconhecer a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas. 4. No julgamento da ADI 3.934/DF, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre o reconhecimento de grupo econômico, sucessão empresarial e a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos trabalhistas com base nos arts. 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho. 5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 6. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 7. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 8. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido (Rcl 84.873 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/2/2026).

Quanto à alegada ofensa ao decidido por esta Corte no Tema 90 RG, constato que esta reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe  12/11/2021 – grifei). 

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023 – grifei).

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias na Justiça trabalhista, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023; e Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido, cito recente decisão similar, da minha relatoria: Rcl 90.824/SP, DJe 5/3/2026.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
  
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator